Tribunal: TJSP
Processo: 1015057-07.2018.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-11
Data de publicação: 2020-04-11

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Transporte aéreo nacional – Alegado atraso de voo por aproximadamente 11 horas - Dano moral bem configurado – Arbitramento que deve ser realizado segundo o critério da prudência e razoabilidade – Majoração realizada nesta instância ad quem - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000251753
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015057-07.2018.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante LUIZ
RAFAEL CALIXTO LIMA, é apelado AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 11 de abril de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015057-07.2018.8.26.0068 - Barueri - Voto no 41435
2
VOTO No: 41435
APEL. No: 1015057-07.2018.8.26.0068
COMARCA: Barueri (3a V. Cível)
APTE.: Luiz Rafael Calixto Lima (A)
APDA.: Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A. (R)
RESPONSABILIDADE CIVIL Transporte aéreo nacional
Alegado atraso de voo por aproximadamente 11 horas - Dano
moral bem configurado Arbitramento que deve ser realizado
segundo o critério da prudência e razoabilidade Majoração
realizada nesta instância ad quem - Recurso provido.
1. Trata-se de ação de indenização por dano moral
(cancelamento de voo que implicou atraso de 11 horas para que o autor
chegasse ao destino pretendido, fls. 01/11) intentada por Luiz Rafael
Calixto Lima em face de Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A., julgada
parcialmente procedente pela r. sentença de fls. 93/98, de relatório a
este integrado, para condenar a ré ao pagamento de indenização por
dano material no importe de R$3.000,00, com correção monetária pela
tabela prática do TJSP desde o arbitramento e juros legais de 1% ao
mês desde a citação válida. Em razão da sucumbência, a ré foi
incumbida de arcar com as custas, despesas processuais e honorários
advocatícios arbitrados em 20% do valor da condenação.
Apelou o autor em busca da reforma alegando, em
síntese, que a majoração do dano moral para R$10.000,00 é medida de
justiça que mais se adequa à espécie (fls. 99/116).
A insurgência é tempestiva, foi respondida (fls.
126/139) e recolheu-se o preparo (fls. 117/118).
É o relatório.
2. O recurso comporta provimento, conforme adiante
se equacionará.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015057-07.2018.8.26.0068 - Barueri - Voto no 41435
3
3. A lide recursal limita-se a aferir a necessidade ou
não de majoração do valor arbitrado em primeiro grau para o dano
moral suportado pela autor-apelante (R$3.000,00).
Ao que consta dos autos, o autor-apelante contratou
a ré-apelada para que o transportasse de Santa Maria-RS para Ribeirão
Preto-SP, no dia 05.10.2018, com embarque marcado para as 17h00 e
destino a Porto Alegre, de onde sairia às 19h00 com destino a
Campinas e, por fim, saindo de Campinas às 21h50, rumo ao destino
final Ribeirão Preto com previsão de pouso às 23h00.
Diz o insurgente que no aeroporto de Santa Maria,
não conseguiu embarcar no horário marcado porque o voo foi cancelado
devido a necessidade de manutenção na aeronave.
Por não haver mais voos disponíveis naquele dia, o
apelante foi obrigado a se deslocar de Santa Maria a Porto Alegre de
ônibus, para então seguir viagem com os novos vouchers entregues pela
apelada, motivo pelo qual, chegou no destino somente no dia seguinte
(06.10.2018) às 10h10, ou seja, com quase 12h00 de atraso.
A ré-apelada foi citada e ofertou contestação na qual
aduziu, em síntese, que de fato houve o cancelamento do voo por
problemas técnicos operacionais (motivo de força maior) e, devido ter
prestado toda a assistência ao apelante (hospedagem e alimentação),
corroborado pela ausência de comprovação de ter o apelante sofrido
algum tipo de prejuízo, não há dano moral passível de indenização (fls.
30/48).
A r. sentença de fls. 93/98 julgou parcialmente
procedente a ação e condenou a ré ao pagamento de R$3.000,00 a
título de dano moral.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015057-07.2018.8.26.0068 - Barueri - Voto no 41435
4
Efetivamente, o recurso deve ser provido para
majorar a indenização arbitrada.
O dano moral é in re ipsa e, assim, presumido, pois
decorre das próprias circunstâncias em que os fatos ocorrem, ou seja,
os fatos por si só são suficientes para demonstrar a lesão aos atributos
inerentes aos direitos de personalidade, mormente o abalo psíquico
sofrido pelo autor-recorrente em decorrência do atraso de cerca de onze
horas, embora com o esperado suporte financeiro da apelada (voucher
para alimentação, hotel e transporte de ida e volta para o aeroporto, nos
termos da Resolução ANAC no 141/2010).
Basta
a
demonstração
do
estado,
não
absolutamente corriqueiro, de aborrecimento, desassossego, frustração
ou desconforto, gerador de transtornos em decorrência de ato ilícito ou
de conduta reveladora de nexo causal com o resultado lesivo para que
nasça a indenizabilidade do dano extrapatrimonial.
Em relação à indenização fixada para o dano moral,
é certo que, de um lado, há que dissuadir o autor do ilícito ou
responsável para não reiterar a conduta lesiva (valor de desestímulo) e,
de outro, compensar a vítima pelo vexame ou transtorno acometido.
Não pode, no entanto, o dever reparatório ser convertido em
instrumento propiciador de vantagem exagerada ou de enriquecimento
ilícito.
Na fixação do quantum, por tais motivos, leva-se em
conta o perfil econômico da vítima (dentista, fls. 01), as circunstâncias
do caso concreto, a repercussão social do dano e, também, a
capacidade financeira da entidade ofensora, empresa aérea de grande
porte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015057-07.2018.8.26.0068 - Barueri - Voto no 41435
5
Desta feita, sob o influxo do critério prudencial e da
razoabilidade, a indenização fixada em primeiro grau (R$3.000,00)
comporta majoração para R$10.000,00, por ser este o valor razoável e
compatível com os parâmetros supracitados e os critérios adotados por
esta C. Turma Julgadora para casos análogos ao dos autos.
4. Isto posto dá-se provimento ao recurso a fim de
julgar a ação totalmente procedente, para o fim de condenar a ré a pagar
ao autor a quantia de R$10.000,00 pelo dano moral causado, mantida a
condenação da vencida no pagamento das custas, despesas processuais
e honorários advocatícios arbitrados em grau máximo (20% do valor da
condenação).
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica